Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021273-40.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (RECORRIDO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), JULIO DOS SANTOS GODOI - CPF: 062.435.511-05 (RECORRIDO), A. R. D. S. - CPF: 062.510.001-80 (RECORRIDO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), JULIO DOS SANTOS GODOI - CPF: 062.435.511-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 880.621.631-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DELITIVA FOI MOTIVADA POR VINGANÇA – POSTULADA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, RELATIVA AOS SUPOSTOS CODENUNCIADOS, QUE NÃO SE COMUNICA AO ORA RECORRIDO (EXECUTOR DO CRIME)
– QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri a sua competência constitucional absoluta;

2.
In casu
,
é perfeitamente possível a exclusão da qualificadora do motivo torpe, p
or força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, a qual prevê que, em se tratando de concurso de agentes, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Logo, imputada ao recorrido a torpeza da motivação tão-só em razão do sentimento de vingança por parte dos codenunciados que, aliás, foram impronunciados, a
qualificadora em questão mostra-se manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença constante no ID 61527270 – p. 34-49, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.o 21173-67.2018.8.11.0002,
o qual
pronunciou
o acusado
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
,
para submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Ainda, no mesmo édito judicial, os codenunciados
Júlio dos Santos Godói
e
Roger Felipe Carlos dos Santos
foram impronunciados quanto à acusação da prática do crime doloso contra a vida tipificado no art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Nas razões recursais vistas no ID 61527271 – p. 4-13, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a reforma da sentença de pronúncia, especificamente
para que seja admitida em face de
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
a
incidência da qualificadora
concernente ao
motivo torpe
,
prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal,
tal como postulado na exordial acusatória.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 61527272 – p. 2-7, a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão da acusação e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular
manteve a r. decisão impugnada
, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 61527273, p. 12.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 87745996, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, se utilizando
per relationem
dos argumentos aventados nas razões recursais, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Acusação, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
02/08/2018
, por volta das 14h00, na Rua 15, esquina com a Rua 144, Bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande-MT, no estabelecimento comercial “Lava Jato Pai e Filho”, o ora recorrido
SAIMON ÍTALO OLIVIERA SOARES
, agindo a mando dos acusados
Júlio dos Santos Godói (vulgo “Porvinha” ou “Mezenga”)
e
Roger Felipe Carlos dos Santos (vulgo “Bugão” ou “Bocão”)
, em unidade de desígnios e em somatório de esforços, por
motivo torpe
e
utilizando
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, mataram a vítima
Tomaz Marques de Assunção
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que a vítima
Tomaz
vendeu um veículo para
Júlio dos Santos Godói
,

que ficou lhe devendo o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). Nesse contexto, após a vítima deixar um recado de cobrança com o pai de
Júlio
, este compareceu no dia
25/01/2018
no Lava Jato de propriedade do ofendido, portando uma arma de fogo alugada por
Roger
, e
entrou em discussão com
Tomaz
, que ao perceber que o seu interlocutor estava armado, entrou em luta corporal com este e conseguiu desarmá-lo, acionando em seguida a Polícia Militar, a quem entregou o armamento.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia posterior, o acusado
Roger
compareceu ao Lava Jato cobrando a devolução do revólver apreendido com
Júlio
, aduzindo que o artefato estava em sua posse, mas era de propriedade da facção criminosa “Comando Vermelho”, oportunidade em que
Tomaz
consignou que a arma de fogo tinha sido entregue à Polícia. À vista disso,
Roger
exigiu que a vítima lhe ressarcisse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ter confiado o armamento à Polícia Militar, todavia,
Tomaz
se negou a pagar o valor exigido.

Concluindo a acusação, o Ministério Público relata que diante da negativa de
Tomaz
em pagar o valor estipulado por
Roger
,
este, juntamente com
Júlio
,
resolveram ceifar a vida da vítima e, para tanto, contactaram o acusado
SAIMON
para a execução do delito. Assim,
na data e horário supramencionados, enquanto
Thomaz
se dirigia à sua motocicleta para sair do Lava Jato, foi alvejado por
SAIMON
com inúmeros disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente da sua morte.

E, especificamente, quanto ao motivo torpe que constitui o cerne da impugnação ministerial, o
libelo descreve que os acusados mataram a vítima em razão dela ter se negado a efetuar o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) pela arma de fogo pertencente à facção criminosa e que fora apreendida pela Polícia [Denúncia, ID 66158000].

Ao pronunciar o ora recorrido, a autoridade judiciária afastou a incidência da qualificadora em questão, mantendo, tão-somente, o tipo penal derivado previsto no inciso IV do §2o do art. 121 do CP, consignando o seguinte:
“...em relação ao acusado Saimon, não há na exordial, ainda que minimamente, a descrição fática de eventuais razões consideradas pela acusação para justificar a extensão da motivação torpe a este acusado.”
(ID 61527270, p. 42).

Com efeito,
nos crimes de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas em casos extremos, quando manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer respaldo nos elementos de prova coligidos nos autos.

Aliás, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado Orientativo no. 2, segundo o qual:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em apreço, a torpeza da motivação está descrita na denúncia como a irresignação dos acusados com a atitude da vítima de não quitar os
R$2.000,00 (dois mil reais) pela arma de fogo pertencente ao “Comando Vermelho” e que fora apreendida pela Polícia após o entrevero entre
Júlio
e
Tomaz
, sendo que nas razões recursais o Ministério Público justifica a incidência da qualificadora argumentando que
o recorrido
SAIMON
(executor do crime) e os mandantes (codenunciados
Roger
e
Júlio
) agiram em comunhão de vontades e identidade de desígnios, impelidos por sentimento comum de “vingança”.

Entretanto, o Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
,
o policial militar
Genisley Figueiredo Alves do Nascimento
e
o investigador de polícia
Dionízio Barreiro Neto
,
ao serem ouvidos como testemunhas em juízo, esclareceram que a cobrança de uma dívida existente entre a vítima e
Júlio
em decorrência da venda de um carro, desencadeou a ida do último até o Lava Jato do primeiro, portando uma arma de fogo, a qual fora apreendida e entregue à Polícia Militar, o que motivou posteriormente a presença de
Roger
no Lava Jato do ofendido, cobrando-lhe a devolução do armamento de propriedade da facção criminosa “Comando Vermelho” ou o pagamento do montante de dois mil reais, o que não foi aceito por
Tomaz
, ensejando que
Júlio
e
Roger
contratassem o recorrido
SAIMON
para ceifar a vida da vítima, o qual foi descoberto como executor dos disparos após levantamentos dos investigadores de Polícia, que identificaram por meio de monitoramento da tornozeleira eletrônica que usava à época, a sua presença no local do crime no dia e horário em que ocorrera, destacando que os três denunciados residiam no mesmo bairro, são criminosos e se conheciam.

Portanto, o que se tem nos autos a respeito da motivação do crime diz respeito unicamente aos desentendimentos entre a vítima
Tomaz
e os codenunciados
Júlio
e
Roger
, a princípio em relação à aquisição e pagamento de um veículo, e depois pertinente à negativa da vítima em quitar o valor de uma arma de fogo entregue por ela à Polícia Militar e que seria de propriedade da facção criminosa “Comando Vermelho”, ou seja, nada que vincule o recorrido
SAIMON.

E como se sabe, por força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, em se tratando de concurso de agentes,
as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam
, salvo quando elementares do crime.

Nessa ordem de ideias, a qualificadora do motivo torpe, por constituir circunstância de caráter pessoal relativa aos codenunciados
Júlio
e
Roger
, e em não sendo elementar do crime de homicídio, não se comunica ao seu executor material, principalmente quando considerado que, no caso em exame, os corréus foram impronunciados.

A jurisprudência do c. STJ é iterativa nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. SITUAÇÕES DE COMUNICABILIDADE. REGIME INTEGRAL FECHADO. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 26/STF. [...]
3. A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção. [...]
5. A qualificadora do motivo torpe constitui circunstância de caráter pessoal, que não se comunica automaticamente aos participantes do delito. Precedentes.
”
(STJ, HC 101.219/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/11/2010) – destaquei.

Diante do exposto, tendo em vista que, a despeito do esforço do Órgão Acusador, as provas produzidas nestes autos não demonstram a incidência da qualificadora do motivo torpe, é forçoso concluir que esta é manifestamente improcedente e que, por conta disso, deve ser mantida sua exclusão, tal como o fez o prolator da sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia prolatada em desfavor de
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
, nos
autos da ação penal n.o 2173-67.2018.8.11.0002, que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021